Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025963-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIL KAZUHIRO MORIBE - CPF: 714.159.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – IMPROBIDADE

–

INDISPONIBILIDADE DE

BENS

–

MENÇÃO

EXPRESSA

AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, tão somente, para determinar que a ordem de indisponibilidade de bens, relativa a ela, correspondesse a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, celebrado com o Município de Rondonópolis (id. 83376988, págs. 01/10).

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a aplicação dos casos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, apontados nas razões recursais do Agravo de Instrumento.

Aduz que os acórdãos indicados são claros, ao afirmarem que é ônus do Autor quantificar o montante do prejuízo que alega, não sendo possível a devolução de todo o valor do contrato.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 85158950, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, tão somente, para determinar que a ordem de indisponibilidade de bens, relativa a ela, correspondesse a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, celebrado com o Município de Rondonópolis.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre os acórdãos mencionados nas razões do Agravo de Instrumento.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que, embora não fosse possível, neste momento processual, aferir o valor do dano causado ao Município de Rondonópolis, não se poderia afastar a sua ocorrência. Veja-se:

Anoto que a impossibilidade de aferição do valor do dano não afasta o prejuízo sofrido pelo ente público municipal.

Ademais, constou do
decisum
recorrido que os elementos probatórios demonstraram a existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa pela empresa Embargante, visto que a adesão à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, pelo Município de Rondonópolis, ocorreu de forma irregular e, ainda, que houve a celebração de 07 (sete) aditivos que fez com que o preço inicial tivesse aumento significativa,
in verbis
:

(...) os elementos probatórios demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pela Recorrente, já que a adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD deu-se de forma irregular.

(...).

Não bastasse isso, verifico que, após a contratação da empresa Agravante, foram realizados 07 (sete) aditivos, fazendo com que o preço inicial tivesse aumento significativo.

Vê-se, portanto, que, embora o acórdão recorrido não mencione, expressamente, os julgados citados pela Recorrente, no Agravo de Instrumento, o entendimento do STJ foi observado, na medida que a ordem de indisponibilidade de bens não mais recai sobre o valor total do contrato, mas apenas de 50% (cinquenta por cento).

Registro que a fixação do referido percentual considerou a execução do serviço contratado, ainda que parcial, pois não há afirmar, com segurança, que fora cumprido integralmente.

A incerteza, quanto ao cumprimento, ou não, do serviço, à ocorrência, ou não, de dano ao Município de Rondonópolis e qual o montante, somente será possível com a devida instrução processual.

Importante destacar que a jurisprudência utilizada pela Embargante não é vinculativa e, no caso, o Colegiado decidiu que a indisponibilidade de bens deveria recair sobre o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do contrato, pois este montante seria suficiente para assegurar eventual dano ao erário.

Anoto, ainda, que, na verdade, a Embargante busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre anotar que, no curso do processo, o Recorrente terá oportunidade de comprovar as suas alegações.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021